Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704047-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SIMAO SARKIS SIMAO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em vista da interposição de agravo interno por Luiza Meireles Estevão de Oliveira, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora